Tribunal: TJDFT
Processo: 0724850-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NIVALDINA SANTOS DA PAIXÃO, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação apresentada nos autos de execução por quantia certa, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA. Na origem, a executada foi citada por edital. A Curadoria Especial apresentou embargos e por negativa geral, os quais foram rejeitados. Realizada busca por ativos da devedora, obteve-se êxito em bloquear R$530,97 em contas-correntes. Sobreveio manifestação da devedora, nomeada de “impugnação à penhora”, em que alegou: a) nulidade da citação por edital; b) inexigibilidade da dívida por suposta inexistência do contrato; c) excesso de execução e; d) impenhorabilidade do saldo em conta-corrente proveniente de salário. O juízo rejeitou as alegações de inexigibilidade da dívida e de excesso de execução, por se constituírem matéria afeta aos embargos à execução. Quanto às demais alegações, ressaltou que foram realizadas diligências nos endereços disponíveis para citação pessoal e que não teria sido comprovada a alegada impenhorabilidade do saldo em conta-corrente. Nas razões recursais, a devedora repristinou os argumentos de nulidade da citação, falsidade do título e excesso de execução. Sustentou a possibilidade de analisar essas alegações no bojo de impugnação à penhora, diante da previsão expressa no art. 525, §1o, I e III, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo, a fim de que seja determinado o sobrestamento do processo na origem e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão nos termos pugnados. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade, que somente deve ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem o contrário. Nos autos, a recorrente comprovou que é beneficiária de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social – INSS – com rendimentos mensais de R$4.596,74, bem como anexou declaração anual de imposto de renda, onde demonstrou patrimônio e rendimentos compatíveis com o benefício ora pleiteado. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ofertada pela executada ao ID 96759289, apontando, basicamente: a) nulidade da citação por edital, por não esgotamento de todos os meios para localizar a executada; b) a necessidade de perícia grafotécnica, pois não assinou o título executivo juntado ao ID 14639874; c) a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao ID 95504789 via sistema SISBAJUD, pois provenientes de sua aposentadoria; d) excesso de execução. Manifestação da parte exequente ao ID 97885372 Decido. Não procede a alegação de nulidade da citação por edital, porquanto foram realizadas diligências nos endereços localizados nos sistemas à disposição do Juízo, todas sem êxito, o que motivou a citação da devedora por edital. Certo que a determinação de citação por edital não exige esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte demandada, bastando a realização de diligências que comprovem que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado. Nesse contexto, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC, demonstrada a realização de diversas diligências na tentativa de localizar a parte demandada, não há nulidade na citação por edital. Sobre a questão, confiram-se: “(...) 1. Para que seja realizada a citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil, não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, mormente quando empreendidas diversas diligências pelo autor no sentido de localizar o réu.(...)” (Acórdão 1223768, 07281638120178070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA NULA. 1. Trata-se de embargos à execução no qual foi reconhecida a nulidade da citação por edital. 2. O repertório jurisprudencial dessa Corte de Justiça firmou orientação no sentido que "para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie(...)." (Acórdão n.1135809, 00172319220158070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no PJe: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. A duração razoável do processo é princípio constitucional, nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República e previsto também no artigo 4o do Código de Processo Civil. 4. Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.” (Acórdão 1290529, 07108492020208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao alegado excesso de execução, caracterizado pela cobrança de encargos abusivos, nada a prover, dado que tal matéria deveria ser objeto de embargos à execução, conforme disposição do art. 917, III, do CPC. O mesmo se aplica à alegação de falsidade da assinatura aposta no título juntado ao ID 14639874, pois sua comprovação necessita de dilação probatória, o que não cabe nos estreitos limites do feito executivo. No que diz respeito à alegação de impenhorabilidade dos valores constritos, constam no extrato juntado ao ID 96761600 diversas rubricas sem identificação de origem salarial, tais como "CREDITO CP AGIBANK", "CREDITO EMP.", que superam, inclusive, o valor bloqueado. Além disso, observa-se que parte do bloqueio incidiu sobre valores que a executada tinha recebido através de transferência realizada pela funcionalidade PIX, sem identificação de origem. Considerando a natureza do bem penhorado e a multiplicidade de origem dos valores, inviabilizando a individualização do que seria verba oriunda de salário ou de outras fontes, inviável a desconstituição da constrição. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Após preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente do valor de R$ 530,97 (quinhentos e trinta reais e noventa e sete centavos), mais acréscimos, bloqueado ao ID 95504789.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. No presente agravo, a recorrente devolveu à esta instância recursal a apreciação das teses defensivas de nulidade da citação por edital, falsidade do título executivo e excesso de execução. Quanto à alegação de nulidade da citação, disse que o Oficial de Justiça não teria agido com zelo, pois realizou apenas uma diligência no endereço em que reside em Valparaíso/GO e por não encontrar ninguém em casa, presumiu que o imóvel estava desocupado. Imperioso ressaltar que foram realizadas tentativas de citação pessoal em todos os endereços à disposição do juízo. Além daquele fornecido pela própria exequente na exordial, foi diligenciado junto às instituições financeiras, Detran, Receita Federal e Justiça Eleitoral em busca do endereço da executada. Especialmente em relação ao endereço de Valparaíso/GO, impõe-se registrar que consta, dos cadastros supracitados, declaração de residência da agravante no seguinte endereço: Quadra 32, Etapa B, Lote 13, Valparaíso/GO, onde foram realizadas, não uma, mas três diligências nos dias 28/04/2020, 16/09/2020 e 04/10/2020 (ID’s 33157834, 72444826 e 73951471, dos autos de origem). Contudo, ao comparecer aos autos e declinar que sempre residiu no local onde foram realizadas as diligências, anexou comprovante de residência em Rua Portugal, Quadra 49, Lote 16, apartamento 01, Parque Esplanada, Valparaíso/GO. Trata-se claramente de endereço distinto, revelando-se que as informações coletadas pelos Oficiais de Justiça e de que o imóvel diligenciado estaria desocupado são verossímeis. Em conclusão, tendo o juízo diligenciado em todos os endereços alcançáveis por meio dos bancos de dados à sua disposição, não se vislumbra neste estágio prelibatório a aventada nulidade da citação. Quanto às demais questões, relativas à alegada inexigibilidade do título e excesso de execução, decidiu o juízo a quo serem pertinentes aos embargos à execução. E consoante disposição do art. 917, I, e III, do Código de Processo Civil, tal entendimento não destoaria do tratamento normativo: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; (grifei) II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (grifei) IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Portanto, havendo norma específica para o processo de execução, não há qualquer razão para admitir a impugnação lastreada no art. 525, que se refere especificamente ao procedimento de cumprimento de sentença. E de fato, as teses alegadas demandam dilação probatória, o que, à primeira vista, se mostraria incompatível com o processo de execução. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator